Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOABI JOSE DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia /DF, em fase de cumprimento de sentença promovida por SC COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (processo n. 0716608-90.2019.8.07.0003), cujo teor é o seguinte: “O executado, por meio de impugnação, requereu o desbloqueio de valores bloqueados em sua conta bancária por se tratar de verba salarial, cuja destinação é o pagamento de suas despesas básicas, por isso apresenta natureza impenhorável. Intimada a parte autora a se manifestar, acostou a petição de ID 91956074. Apesar da proposta da parte devedora de pagamento parcelado, a credora afirmou que o valor mensal a ser pago teria que ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto o devedor afirmou não possuir condições de pagar mais do que R$ 500,00 (quinhentos reais). O bloqueio foi realizado via sistema Sisbajud. O executado alega que os valores bloqueados possuem natureza salarial. Para tanto, anexa extrato do BRB para comprovar a referida alegação, no qual consta as quantias de R$ 4.480,25, R$ 1.946,41, identificados como "CRED TRANSFERÊNCIA SALARIO”, conforme documento de ID 90537119. Por oportuno, registra-se que há outros créditos lançados na referida conta sem relação expressa com crédito salarial, como o valor de R$ 27.376,13 (identificado como Crédito de Emprestimo BRBServ) e o valor de R$ 850,00, identificado como “Deposito em Dinheiro”. Nesse passo, apesar de valores depositados em conta possuírem relação com o recebimento de salário, outros, como o oriundo de empréstimo, quantia mais expressiva, não guardam relação com o salário do autor. Portanto, não comprovada a origem salarial, na sua integralidade, dos valores bloqueados, INDEFIRO o pedido de desbloqueio de valores. Intime-se a parte credora para informar os dados de sua conta bancária do patrono que possua poderes para receber e dar quitação para fim de expedição de alvará de transferência após a preclusão desta decisão. Abro expediente de 1 (um) dia para simples ciência à executada.” O Agravante sustenta, em suma, que é impenhorável o valor constrito em sua conta bancária, porquanto decorrente de verba salarial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão agravada para liberar a quantia penhorada na conta bancária que mantém junto ao Banco de Brasília - BRB. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao Agravante. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Com efeito, uma vez cumprida a ordem de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que as quantias depositadas correspondem a alguma das hipóteses de impenhorabilidade ou que é excessivo em relação ao valor da dívida, na esteira do que estatui o § 3o do artigo 854 da Lei Processual Civil. No presente caso, o extrato bancário acostado ao ID Num. 90537119 dos autos originários não indica, ao menos nessa fase sumária de cognição, a natureza alimentar da verba penhorada, porquanto entre o recebimento de verba salarial e o bloqueio judicial houve o crédito de empréstimo bancário, bem como depósito de dinheiro na conta bancária do devedor, ora Agravante. Ademais, observo que inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, porquanto o Juízo de origem condicionou a expedição de alvará de à preclusão da decisão agravada, de modo que não haverá liberação de valores até o julgamento deste agravo. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator